Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-24.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000270-24.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMERICO MENDES DA ROCHA Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA (OAB:BA51075-A), HARRISON FERREIRA LEITE (OAB:BA17719-A) APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s): TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA (OAB:BA15959-A), MAURICIO CUNHA DORIA (OAB:BA16541-A), HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR (OAB:BA17861-A), LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES (OAB:BA48037-A), RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE (OAB:BA13943-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE REAJUSTES ANUAIS POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo beneficiário de plano de saúde, para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora, condenando-a à restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de comprovação da base técnica atuarial que justificasse os aumentos. II. Questão em discussão a) Alegada omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em sede de contrarrazões à apelação; e b) Alegada omissão no que tange à aplicação do art. 16 da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre mecanismos de regulação financeira dos contratos de plano de saúde. III. Razões de decidir O conhecimento e o julgamento do mérito do recurso de apelação pressupõem a superação de todas as preliminares de admissibilidade, inclusive a da dialeticidade, configurando sua rejeição tácita. A ausência de um capítulo autônomo no acórdão para a análise expressa de tal preliminar não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos de declaração, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão embargado fundamentou a abusividade dos reajustes na ausência de prova técnica idônea por parte da operadora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório mesmo após determinação judicial. A questão central decidida foi a falha processual da Embargante em demonstrar a legitimidade de sua conduta, tornando irrelevante a discussão genérica sobre a legalidade dos mecanismos de regulação previstos no art. 16 da Lei nº 9.656/1998 para o deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração, que visam patentemente a rediscussão do mérito do julgado, devem ser rejeitados. IV. Dispositivo Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 16. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000270-24.2020.8.05.0113.1.ED, opostos em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível de mesmo número, em que figuram como Embargante CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como Embargado AMERICO MENDES DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora